Tribunal: TJSP
Processo: 1047299-64.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Execução contra a Fazenda Pública – Contrato administrativo – Inadimplemento – Débito empenhado – Oposição de embargos do devedor – Rejeição – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Inequívoco descumprimento contratual – Efetiva prestação dos serviços – Cabimento da cobrança – Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração – Precedente – Não provimento do recurso.